Tribunal: CARF
Processo: 12448.720452/2021-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720452/2021-74
ACÓRDÃO
1101-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea, conforme Súmula CARF n. 203.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720452/2021-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 246/253) contra acórdão da DRJ (efls.227/231)
que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 164/169) movida contra
despacho decisório (efls.118/123) que não homologou integralmente a compensação (efls.04/16)
por não reconhecer todo o direito creditório lastreado em saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2014.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.227/231):
1.
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
18597.99840.290716.1.3.03-4015, fls. 3/16, relativa à compensação de débitos
com Crédito de Saldo Negativo de CSLL do período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
O crédito solicitado em valor original é de R$ 14.635.182,47.
2. O Despacho Decisório, data de emissão em 28/01/2021, fls. 118/124,
reconheceu direito creditório no valor de R$ 14.624.265,08. Apesar de o direito
creditório reconhecido ser menor do que o valor do crédito informado na Dcomp,
como a totalidade das parcelas de composição do crédito informadas nesta
declaração foram confirmadas pelo Despacho Decisório, a diferença entre o
pedido de crédito e o crédito reconhecido é decorrente das informações
prestadas pela própria contribuinte.
3. Conforme Extrato de Débitos de fls. 152/153, após compensação de débitos
com o crédito reconhecido no Despacho Decisório, restou débitos não
compensados da Dcomp n° 18597.99840.290716.1.3.03-4015 no valor do
principal de R$ 2.234.345,97. 4. Cientificada do despacho decisório, a contribuinte
protocolou sua manifestação de inconformidade de fls. 164/169. As alegações e
os pedidos apresentados, de forma sucinta, são os seguintes:
4.1. Aduziu que as compensações realizadas se caracterizam como denúncia
espontânea, e, por isso, não se aplica a multa de mora, como determina o art. 138
do CTN. Afirmou que o CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais e o STJ
entendem que a compensação equivale ao pagamento para fins de configuração
como denúncia espontânea. Aduziu que o Ato Declaratório no 04/2011 da PGFN,
que dispensa a apresentação de contestação em ações que versam sobre exclusão
da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, é uma das
exceções ao artigo 62 do RICARF, que veda aos membros das turmas do CARF o
afastamento da aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
4.2. Ao final pediu o provimento da manifestação de inconformidade.
5. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A
extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia
espontânea, conforme Solução de Consulta Cosit no 233/2019.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720452/2021-74
3
Devidamente cientificado em 09/02/2022 (efls.242), o recorrente, às efls 245, em
11/03/2022, protocolou seu recurso voluntário (efls. 246/253), reforçando e requerendo o que
segue:
20. No presente caso, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. 21. Nota-se,
portanto, a evidente inaplicabilidade da referida multa, haja vista que, conforme
demonstrado, a denúncia espontânea se configura nos casos de compensação e
que, além disso, já subsiste Ato Declaratório da PGFN corroborando com todo o
exposto, razão pela qual não há motivos para manutenção da multa. IV. PEDIDO
22. Diante do exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para que a respeitável Decisão de fls. 227-232 seja
reformada, a fim de que se reconheça a inaplicabilidade da multa de mora, por
força da denúncia espontânea.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
Este processo foi apensado ao processo n. 12448.720419/2021-44.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme o acórdão recorrido:
1.
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
18597.99840.290716.1.3.03-4015, fls. 3/16, relativa à compensação de débitos
com Crédito de Saldo Negativo de CSLL do período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
O crédito solicitado em valor original é de R$ 14.635.182,47.
2. O Despacho Decisório, data de emissão em 28/01/2021, fls. 118/124,
reconheceu direito creditório no valor de R$ 14.624.265,08. Apesar de o direito
creditório reconhecido ser menor do que o valor do crédito informado na Dcomp,
como a totalidade das parcelas de composição do crédito informadas nesta
declaração foram confirmadas pelo Despacho Decisório, a diferença entre o
pedido de crédito e o crédito reconhecido é decorrente das informações
prestadas pela própria contribuinte.
Porém, segundo o recorrente:
7. No entanto, em que pese o r. Despacho tenha reconhecido o direito da
Recorrente ao crédito pleiteado, este deixou de reconhecer a inaplicabilidade da
multa de mora no caso de recolhimento ou compensação mensal das estimativas
de IRPJ e CSLL— feitos com atraso, sob alegação de que não cabe à autoridade
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720452/2021-74
4
administrativa examinar a legitimidade da norma em vigor, sobre o prisma de
legalidade ou constitucionalidade.
8. Considerando o exposto, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade demonstrando a inaplicabilidade da multa moratória no caso da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, bem como entendimento do
CARF, da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do STJ de que a compensação
equivale ao pagamento para fins de configuração como denúncia espontânea.
Nesse aspecto, a única discussão a ser apreciada em sede recursal é se há
compensação como instrumento de denúncia espontânea.
Passo a analisá-la.

Da denúncia espontânea e da compensação. Impossibilidade. Súmula CARF n. 203.
Nesse aspecto, a recorrente, já em sede de manifestação de inconformidade,
alegou que as compensações realizadas configuram denúncia espontânea (art. 138 do CTN),
afastando a multa de mora, à luz da jurisprudência administrativa do CARF e do STJ, invocando
também o Ato Declaratório PGFN no 04/2011, que dispensa contestação em ações judiciais sobre
a exclusão da multa moratória quando configurada a denúncia espontânea.
A DRJ, à época, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a
justificativa de que a compensação não equivale a pagamento para fins do art. 138 do CTN e à luz
da Solução de Consulta Cosit no 233/2019, que expressamente afasta a possibilidade de
equiparação:
No Recurso Voluntário, o recorrente, reiterou a argumentação de que a
compensação é verdadeira confissão de dívida acompanhada de “pagamento integral”,
caracterizando denúncia espontânea e de que a multa de mora é inaplicável, pois o tributo foi
quitado antes de qualquer procedimento fiscalizatório, basicamente repetindo os argumentos já
expostos em manifestação de inconformidade.
Assim, o que se está em discussão nos presentes autos é, principalmente, se as
compensações realizadas se caracterizam como denúncia espontânea, à luz do art. 138 do CTN.
Contudo, a discussão relacionada à possibilidade de utilização de compensação
como instrumento de denúncia espontânea foi, pelo menos na esfera administrativa, resolvida e
pacificada através da edição da Súmula CARF N. 203:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Logo, em atenção à súmula 203, que vincula este julgador, o argumento de
denúncia espontânea na compensação deve ser afastado.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.867 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720452/2021-74
5
Assim, a única conclusão possível é o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela compensação, já que a súmula CARF n. 203 veda expressamente a compensação
como meio de denúncia espontânea.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 271
DF CARF MF
Original